Tribunal: TJBA
Processo: 8006598-06.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006598-06.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIELTON OLIVEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GCET PAGA EM PERCENTUAL INFERIOR. EQUIPARAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIO DA PARIDADE. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS SEUS PROVENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DECISÃO ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DEVE SER FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - REFORMA DE OFÍCIO - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO A REGRA DO ART 85, §§3º e 4º, II, CPC. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8006598-06.2019.8.05.0080 tendo como apelante e apelado as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, mas alterar a sentença, de ofício, para determinar que o percentual da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios seja fixado na fase de liquidação, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator

FOMV